Tribunal: TJMT
Processo: 0007276-68.2017.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007276-68.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAICON CAVALCANTE DE PAULO - CPF: 006.787.041-47 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO OCORRÊNCIA – PROPOSTA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – PROVA SUFICIENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Estando a inicial da ação monitória acompanhada do contrato de abertura de crédito em conta corrente, bem como dos extratos da conta e da evolução do débito, descabe falar em inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAICON CAVALCANTE DE PAULO, representado pela curadoria especial exercida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Monitória no 0007276-68.2017.8.11.0046, Cód. 114729, movida em seu desfavor pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, julgou parcialmente procedente a ação, extinguindo o processo com fundamento no artigo 487, I, c.c. art. 702, § 2o, do CPC do Código de Processo Civil e, em consequência, condeno o réu, ora apelante, ao pagamento da importância reclamada na inicial, com os respetivos encargos de mora, excluída a incidência de capitalização de juros.

Por conta da sucumbência recíproca, condenou ambos litigantes, de forma
pro rata
, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do proveito econômico por cada parte (Id. 3554163).

Em suas razões, de Id. 98396492, a parte apelante requer a extinção do processo, sem resolução de mérito, sustentando, em síntese, que não há nos autos documentos hábeis a aparelhar a ação monitória, o que torna patente a inadequação da via eleita para exigir o pretenso crédito.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 98396492, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante defende a extinção da ação, pela inadequação da via eleita, uma vez que não foi apresentado nos autos documento hábil para ser constituído em título executivo.

Pois bem.

Adianto que não merece amparo a pretensão, porque os documentos apresentados pela cooperativa, ora apelada, junto a inicial da monitória mostram-se suficientes à instrução da demanda.

A ação monitória tem a natureza de processo cognitivo sumário e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.”

(destaquei).

A prova escrita exigida é todo documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, por meio de presunção, a existência do direito alegado. Essa prova escrita, apesar de não possuir a eficácia de título executivo, permite a identificação de um crédito, gozando de valor probante e merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia.

Destaco o que dispõe a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça:

“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
(Súmula 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132).

Em que pese o alegado pela apelante, o feito foi devidamente instruído com a Proposta de Abertura de Conta de Depósito (Id. 116642970). Ainda, restou incontroverso que foi munido também com o demonstrativo de débito e extratos de movimentação financeira.

Portanto, tais documentos atendem ao que estabelece o art. 700 do CPC, necessários para aferir a certeza e liquidez da dívida.

Assim, diante das provas produzidas, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no contrato pactuado, contendo a indicação precisa dos encargos usados para se chegar no valor indicado na inicial, razão pela qual o devedor deve responder pelas obrigações assumidas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E EXTRATOS BANCÁRIOS – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ - SUPOSTA FALTA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS NO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, CPC – INVIABILIDADE – MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória” (Súmula no 247). Eventuais dúvidas e/ou discussões acerca dos encargos eventualmente contratados ou não, devem ser reservadas para o mérito da ação, jamais constituindo causa de extinção do feito monitório, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, porque a eventual falta de estipulação de encargos não importa na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito monitório.”
(TJ-MT 10060922220188110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022